Tribunal: TJMT
Processo: 1016223-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016223-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVANTE), NELSON SCHIRMER - CPF: 064.033.520-91 (AGRAVADO), VILMAR SCHIRMER - CPF: 413.497.840-87 (AGRAVADO), ELIMAR SCHIRMER - CPF: 413.494.070-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016223-62.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS – ANTERIOR RECURSO QUE AFASTOU EXCESSO DE EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO - OPERAÇÃO QUESTIONADA PELO BANCO QUE FOI AFASTADA DO CRÉDITO EXECUTADO - LEVANTAMENTO DE VALORES - DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se foi reconhecida preclusão do agente financeiro acerca do suposto excesso de execução, bem como da homologação dos valores executados, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento aos seus recursos, o trânsito em julgado autoriza o levantamento de valores penhorados nas contas do banco para a satisfação do débito reclamado pelos agravados.

Planilha de evolução do débito executado apresentada pelos exequentes que evidencia que a operação contra a qual o banco se insurge não constitui objeto de cumprimento de sentença pelos agravados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016223-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NELSON SCHIRMER, VILMAR SCHIRMER, ELIMAR SCHIRMER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A,
contra decisão que no Cumprimento de Sentença que lhes movem
Nelson Schirmer e Outros
, rejeitou Embargos de Declaração e manteve decisão proferida no ID 70009686, a fim de autorizar a expedição de alvará dos valores penhorados via
bacen jud
em favor dos exequentes, ora agravados.

Em síntese, aduz que se trata de Cumprimento de Sentença oriundo de ação revisional de encargos financeiros de contratos bancários firmados entre as partes, com trânsito em julgado ocorrido em 23-06-2009.

Anota que iniciado o cumprimento de sentença, diante da não manifestação do Banco contra os cálculos dos agravados, fora homologado os cálculos e penhorado valores via
on line
.

Diz que apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que apontou como incontroverso o valor de R$684.147,17, atualizado até 31-07-2013. Contudo, foi declarada preclusa a oportunidade do Banco de se insurgir contra os cálculos, o que motivou a interposição do RAI no 80898/2014, que restou parcialmente provido para que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco fosse analisada.

Aduz que fora determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, considerando o interesse da União no tocante as operações que foram cedidas em decorrência da medida provisória no 2.196-3/2001. Contudo, foi determinado o retorno do processo ao juízo comum, frente a renúncia dos Agravados acerca da operação 96/70155-2 cedida à União.

Explica que com o retorno dos autos à Justiça Estadual, o magistrado de origem rejeitou a impugnação ao fundamento de preclusão para discussão quanto a matéria referente ao excesso de execução, porque o Banco não se manifestou quanto aos cálculos dos Agravados no momento oportuno, apesar de ter sido devidamente intimado.

Informa que contra referida decisão interpôs novo RAI no 1019264-08.2020.8.11.0000, que foi parcialmente provido apenas para afastar a multa de 10% do artigo 475-J, do CPC. No que tange ao excesso de execução, ratificou que a matéria referente ao excesso de execução está preclusa, cujo entendimento foi mantido junto ao C. STJ, ocorrendo o trânsito em julgado em 05/08/2021.

Noticia que na sequência foi deferido pedido de levantamento dos valores penhorados, de modo que o Banco alertou acerca da necessidade de apresentação de novos cálculos com a exclusão da multa de 10% do artigo 475-J e exclusão do indébito no tocante a operação 96/70155, além de requerer a suspensão do alvará, cujo pedido restou acolhido.

Diz que os agravados apresentaram planilha do débito de R$8.605.352,00 e novamente o Banco apresentou divergência por meio de Embargos de Declaração, no que tange a forma de atualização apontada pelos agravados, bem assim indicou como incontroverso o valor de R$1.642.895,99, atualizados até 19-07-2013, data do depósito judicial, frente a orientação do REsp 1.348.640.

Reclama que o pedido foi indeferido e autorizada a expedição de alvará em favor dos agravados.

Sustenta que o cálculo apresentado pelos agravados no valor de R$2.451.538,14, atualizado até 30-4-2012, incluiu indevidamente o contrato no 96/70155-2, operação renunciada pelos agravados, caso em que é indevida a expedição de alvará sem que antes referidos valores sejam excluídos pelos agravados.

Postula a r. decisão para que sejam excluídos dos cálculos homologados, os valores referentes a operação 96/70155-2, que foi objeto de renúncia dos Agravados, sob pena de enriquecimento sem causa do adverso (art. 884, CC).

O pedido liminar foi indeferido (id 139859662).

Na contraminuta, os agravados pedem o desprovimento do recurso (id 143320651
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016223-62.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o
Banco do Brasil
, ora agravante, a reforma da decisão que no presente Cumprimento de Sentença deferiu pedido dos agravados de expedição de alvará dos valores depositados judicialmente no ano de 2013.

No caso em exame, em que pese o longo trâmite do presente cumprimento de sentença e da repetição da tese do Banco agravante de que a operação dos valores referentes à
cédula no 96/70155-2
, apesar de ter sido objeto de renúncia dos Agravados na Justiça Federal, ainda consta no cálculo apresentado e atualizado em 30-04-2012 de R$2.451.538,14, certo é que no julgamento do
RAI No 1019264-08.2020
, igualmente interposto pelo Banco do Brasil S.A, fora rejeitado o argumento de excesso, nos seguintes termos:

“...Observa-se que em razão da inércia do Banco, houve a homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes e determinada a intimação do agente financeiro para o pagamento da quantia certa (fls. 597/601). Na mesma oportunidade, deferida a penhora on line via BacenJud, o que culminou na penhora de R$
R$2.451.538,14 das contas do banco agravante.

Assim, com acerto a decisão recorrida que rejeitou o argumento de

excesso de execução
,
porque devidamente intimado acerca dos cálculos elaborados e apresentados pelos agravados,
simplesmente o Banco executado ficou inerte.

Portanto, como se pode notar, intimada a parte executada a se manifestar, a mesma permaneceu inerte, caso em que ocorreu a preclusão lógica do ato, de modo que não lhe é mais possível discutir eventual discordância em relação aos cálculos executados, porquanto o ato é incompatível com a presunção de sua concordância, já que permaneceu inerte na oportunidade em que poderia ter se manifestado, daí porque também se opera a preclusão lógica.”

Ressalta-se, portanto, que desde o julgamento do RAI no
1019264-08.2020,
restou
mantido o entendimento de que estava precluso o direito do banco se insurgir contra os cálculos
, cujo acórdão proveu o recurso apenas para afastar a incidência da multa de 10% do artigo 475-J, do CPC.

Ressalta-se que referido acórdão foi objeto de Recurso Especial que teve seguimento negado em 16-03-2021 e o Agravo em Recurso Especial no 1.894.694-MT, teve a mesma sorte, porquanto manifestamente intempestivo (id 97173960 do RAI 1019264-08.2020).

Conclui-se, portanto, que
transitou em julgado a tese de preclusão do direito do agravante de se insurgir contra os cálculos homologados em 25-6-2013
.

Bem a propósito, consta da decisão ora recorrida o entendimento de que as vias recursais já se encontram preclusas, conforme certidão de ID. 62465638.

Não fosse suficiente, de acordo com o demonstrativo da evolução dos valores executados, na origem (id 71363570) os agravados comprovaram que excluíram do débito executado o valor referente a cédula no 96/70155-2, na data de 23-6-2009, de modo que não há razão jurídica para impedir a expedição de alvará.

Acrescenta-se, por fim, que a exclusão da multa de 10% do artigo 475-J, do CPC/73 (conforme determinado no
RAI 1019264-08.2020)
, é argumento que não beneficia o agravante,
na medida em que no bloqueio de valores, ocorrido no ano de 2013
, não houve a incidência da referida verba, o que reforça o entendimento de que não há óbice ao levantamento de valores pelos agravados.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022